Tribunal: TJPA
Processo: 0819812-62.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819812-62.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO CARDOSO GUIMARAES

AUTORIDADE: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE (FILHO). COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 371 DO CPC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOÃO CLÁUDIO CARDOSO GUIMARÃES em face de ato praticado por ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, Secretária de Educação do Estado do Pará, cujas atividades são vinculadas à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

Síntese dos fatos
.

O recorrido é servidor público estadual, sob a matrícula nº 57205344-1, nomeado por decreto de 05/08/2008 para função de professor efetivo vinculado a SEDUC, lotado na 3ª URE (ABAETETUBA), atuando como docente da disciplina de FILOSOFIA na EMI BENVINDA DE ARAÚJO PONTES e ligado ao Regime Próprio de Previdência Social – IGEPREV.

Afirma que em razão da falta de oportunidade em sua cidade (Garrafão do Norte) o servidor JOÃO CLÁUDIO CARDOSO GUIMARÃES, ora agravado, prestou concurso para professor e foi lotado no polo de Abaetetuba, onde está trabalhando há quase 15 (quinze) anos.

Aduz que manteve sua residência fixa em sua cidade natal, sendo que nunca estabeleceu moradia própria em Abaetetuba e precisou sempre se acomodar em repúblicas ou dividir quitinetes com outros colegas que também foram pra Abaetetuba em busca de trabalho.

Afirma que ao longo desse período o agravado sempre precisou custear aluguel extra, dividindo seus proventos entre a manutenção da subsistência de sua família e os custos
de deslocamentos para a cidade onde trabalha. Pois, sua esposa também é servidora pública municipal em Garrafão do Norte, o que nunca lhe possibilitou que o mesmo pudesse trazer seus entes para residirem em Abaetetuba.
Ainda assim, ao longo de todos esses anos nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades profissionais.

Contudo, após descobrir que seu
filho sofre de uma grave patologia, o que requer cuidados específicos e atenção dobrada com a saúde da criança
,
o agravado se viu
obrigado a rever suas despesas financeiras, para poder custear as necessidades específicas com alimentação e medicamentos que seu filho requer
. Bem como, suprir a necessidade de se fazer presente em sua casa, a fim de prestar o suporte adequado a
criança, situação essa que o obrigou a solicitar a remoção para Garrafão do Norte por várias vezes e em vários períodos de tempo, no entanto, sem obter nenhum êxito.

Que no dia 04/10/2022, por meio de Processo Administrativo nº 2022/1122226, o agravado solicitou, novamente e formalmente sua Remoção para 17ª URE (GARRAFÃO DO NORTE), sugerindo que sua mudança fosse para EEEM Prof. Mário Brasil,
a qual a chefia imediata do local declarou ter disponibilidade de carga horária da disciplina de Filosofia para o ano letivo de 2023 (DOCUMENTO ANEXO), período este que também coincidia com a conclusão das atividades na escola está atuando e ainda assim, o pedido lhe foi negado
.

Perante a NEGATIVA, o Impetrante requereu, administrativamente, a revisão do ato administrativo,
sem obter retorno, fato que motivou a pleitear o presente mandado contra o ato ilegal da autoridade coatora, que negou a efetivação do direito líquido e certo do Impetrante, afim de obter a segurança para a concessão da remoção pretendida
.

Em despacho de Id. 12155610, determinei o pagamento de custas processuais, o qual foi devidamente cumprido, conforme Id. 12285207.

Em decisão interlocutória de Id. 12311155, deferi o pedido liminar, com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de Educação no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da decisão, promovesse a remoção a pedido do agravado para URE de Garrafão do Norte.

A intimação foi realizada no dia 17.01.2023, conforme Id. 12342694.

Foi juntado nos autos, o pagamento de custas processuais, conforme Id. 12882323.

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
alegando que a decisão recorrida merece ser reformada, pois teria privilegiado o interesse particular em detrimento ao interesse público e emergencial da Administração Pública. Além disso, destacou que a Secretaria de Educação possui discricionariedade sobre a lotação do recorrido e também sobre a necessidade do serviço.

Sustenta que em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público, este último deve predominar.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja revogada a medida liminar concedida. (Id. 13022101).

O Estado do Pará juntou nos autos o comprovante de cumprimento da decisão liminar, ora recorrida. (Id. 13434843).

O recorrido apresentou contrarrazões recursais ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da liminar. (Id. 13496822).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Mérito

Examinando os presentes autos, constato que não assiste razão ao Estado do Pará, uma vez que a decisão recorrida está fundamentada principalmente no Laudo Médico (Id. 12109780) do menor B.J. de S. G. de apenas 6 anos de idade (filho do recorrido) que tem uma doença grave (Síndrome Nefrótica desde julho de 2022) e que necessita do apoio de seu pai que é servidor público (professor concursado a mais de 15 anos).

Nota-se que estamos diante de um quadro fático excepcional e que deve prevalecer o princípio do bem-estar do menor e da proteção da família do servidor que a mais de 15 (quinze) anos se dedica arduamente a sua profissão de professor da rede pública estadual de forma exemplar e que nos dias atuais é motivo de orgulho para nosso Estado, pois diante de tantas mazelas que esta profissão tem sofrido com a falta de estrutura para o exercício digno de sua atividade, que é essencial para o futuro de nossas crianças e adolescentes.

A decisão agravada está fundamentada em elementos probatórios robustos e que não deixam dúvida acerca dos fatos apresentados.

Ressalto que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que a remoção é ato de provimento derivado consistente na movimentação do servidor ocupante de cargo efetivo para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado (art. 49), podendo ser efetivado de ofício pela administração pública ou a pedido do servidor estável, sendo este o caso do impetrante, porquanto já cumpriu os dois anos de efetivo exercício para tanto nos termos da regra estadual ainda em vigor (art. 67).

Além disso, a legislação pertinente (Lei 5.810/94). Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará informa em seu artigo 49, que a remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

No parágrafo único do mencionado artigo, destaco que a remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Na mesma linha, o Estatuto do Magistério do Estado do Pará prevê a possibilidade de remoção a pedido:

“SEÇÃO I - DA REMOÇÃO

Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do Estado para a Capital somente será permitida se portador de habilitação exigida para o grau de ensino correspondente de acordo com a conveniência da administração”.

Como se vê, seja o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, seja o Estatuto do Magistério, não houve, por parte dos legisladores estaduais a especificação das hipóteses de remoção a pedido.

Em caso análogo ao que está em julgamento, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin, ao tratar da possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990, nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa, afirmou ser possível, no caso de inexistência de incompatibilidade material, a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990.

O acordão restou assim ementando:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual
não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.
2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade. 3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012. 6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada. 7. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 - grifei).

Por esta razão, passo à análise do pleito, tendo por base as Leis Estaduais nº 5.381/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará) e nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do instituto de remoção de servidor público para outra localidade, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde de dependente, conforme previsão do art. 36, parágrafo único, III, alínea “b”, da Lei 8.112/90, in verbis:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

(...) III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

(...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial
; Destaquei.

Neste diapasão, a jurisprudência e a doutrina lecionam sobre a necessidade de observação de certos requisitos para a fruição do benefício, quais sejam: a doença não pode ser pré-existente à posse do servidor; comprovação da existência da doença por junta médica oficial; comprovação da impossibilidade de se realizar o tratamento na localidade de lotação do servidor; e,
no caso de dependente, o mesmo deve estar registrado em seu assentamento funcional.

De acordo com a inicial, o que vem causando essa situação discutida nesse mandamus é o estado de saúde do menor B.J. de S. G. de apenas 6 anos de idade (filho do recorrido) que tem uma doença grave (Síndrome Nefrótica desde julho de 2022) e que necessita do apoio de seu pai que é servidor público estadual (professor concursado a mais de 15 anos).

Além do mais, para casos de gravidade, deve-se primar pela dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à saúde, os quais, conforme documentos constantes nos autos, estão ameaçados em face da saúde do filho do agravado, tendo mesmo a obrigação como pai de ajudar sua família neste momento de dificuldade, auxiliando sua esposa no cuidado de seu filho enfermo nas atividades do cotidiano.

Entendo que Poder Público tem o dever de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça afirma que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos econômicos, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o Servidor quanto seu dependente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112⁄90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO
.
A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112⁄90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112⁄90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem.

2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp. 1.467.669⁄RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 6.11.2014, DJe 18.11.2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA
. ART. 131 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alínea b do art. 36, parág. único, III da Lei 8.112/90 dispõe que o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão objetiva. 2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento. 3. Dest'arte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção. 4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1209909 PE 2010/0157452-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR CIVIL PÚBLICO.
REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. LEI N.º 8.112/90. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 36, inciso III, alínea 'a', da Lei n.º 8.112/90, autoriza a remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge, também servidor público civil ou militar, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração. 1. O pedido encontra guarida na alínea b, do inc. III, do art. 36 da Lei 8.112/90, que faculta ao servidor obter remoção, independentemente do interesse da administração, quando motivado por doença própria, do cônjuge ou dependente.
2. O laudo e atestados particulares juntados aos autos servem de alternativa ao exame por junta médica oficial referido pela Lei nº 8.112/90, eis que são aptos para a comprovação da enfermidade que acomete o dependente do servidor.

(TRF-4 - AC: 50018141920154047103 RS 5001814-19.2015.4.04.7103, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, QUARTA TURMA)

Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado, a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento.

Destarte, restou comprovado nos autos que o filho do agravado possui problema de saúde grave e que merece ajuda e atenção de seus pais, fazendo
jus
, portanto, à remoção.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/04/2023